Tribunal: CARF
Processo: 19515.002902/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.002902/2007-93 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Resolução no
Resolução no
9101-000.111 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
8 de setembro de 2021 Assunto
Assunto
SANEAMENTO Recorrente
Recorrente
RESILIDER GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE IMP. E EXP. LTDA Interessa
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para retorno dos autos à Presidência da Câmara para exame do segundo paradigma
indicado no Recurso Especial, vencida a conselheira Livia De Carli Germano (relatora) que
votou pela rejeição da proposta de diligência. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella,
Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Daniel Ribeiro Silva.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento em 08 de abril
de 2014, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1301-001.458
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002902/2007-93
Fl. 4130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9101-000.111 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002902/2007-93

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Data do fato gerador: 31/01/2004, 29/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004,
31/05/2004, 30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004,
30/11/2004, 31/12/2004
SIMPLES. OMISSÃO DE RECEITA. AUTO DE INFRAÇÃO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
LANÇAMENTOS
DECORRENTES
SIMPLES,
PIS,
COFINS, CSLL, IRPJ e INSS. MULTA.
Tendo a contribuinte declarado valores de receita bruta inferiores aos
constantes do livro de Registro de Saídas, confirmados pela somatória das
notas fiscais emitidas, procede a cobrança dos impostos e contribuições
componentes do SIMPLES FEDERAL calculados sobre a diferença não
declarada.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de oficio deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
A omissão de receitas somente pode ser elidida mediante a produção de prova
em contrário.
A verificação de omissão de receitas constitui infração que autoriza a lavratura
do competente auto de infração, para a constituição do crédito tributário. O
decidido quanto ao lançamento do IRPJ Simples deve nortear a decisão dos
lançamentos decorrentes, dada a relação que os vincula.
BASE DE CALCULO. RECEITA BRUTA. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO.
A pessoa jurídica que realizar exportação de seus produtos deve incluir as
receitas provenientes desta exportação na base de cálculo do Simples, não
cabendo nenhum tratamento tributário diferenciado em relação às operações de
exportação. Os optantes pelo Simples podem excluir da base de cálculo apenas
o valor referente às vendas canceladas e aos descontos incondicionais.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 150%. CABIMENTO.
Estando devidamente caracterizado o evidente intuito de fraude, justifica-se a
aplicação da multa de ofício no percentual de 150% (art.44, II, da Lei no
9.430/96, redação à época dos fatos geradores).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995 é legítima a utilização da taxa SELIC no cálculo
dos juros moratórios (Súmula CARF no 4).
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, NEGAR provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Valmir Sandri, Edwal Casoni de Paula
Fernandes Junior e Carlos Augusto de Andrade Jenier. Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Valmar Fonseca de Meneses (Presidiente). Participou do julgamento o
Conselheiro Roberto Massao Chinen (Suplente Convocado). Presidiu o julgamento o
Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães.

Fl. 4131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9101-000.111 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002902/2007-93

O contribuinte era optante do Simples quando sofreu ação fiscal em que foi
constatada omissão de receitas em 2004, com fundamento na divergência encontrada entre o
total das vendas escrituradas e a receita bruta informada na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica. A diferença apurada elevou a receita bruta a patamar superior ao limite do Simples
naquele ano. Com isso, foram lavrados autos de infração para exigir os tributos federais
abrangidos pelo Simples (IRPJ, PIS COFINS, CSLL e INSS), além de ser apresentada
representação para que fosse realizada a exclusão do Simples a partir do ano seguinte.
Em seu recurso especial, a primeira divergência apontada pelo Recorrente trata do
regime de apuração dos tributos no período de apuração atingido pelos lançamentos. O sujeito
passivo afirma que o limite da receita bruta para a sua manutenção no Simples já havia sido
extrapolado no ano 2003, o que determinaria o regime de apuração autônomo para cada tributo
no ano 2004, ao contrário do que foi realizado pela autoridade autuante.
A segunda divergência apontada pelo Recorrente diz respeito à qualificação da
multa de ofício. Afirma o sujeito passivo que não há nos autos elementos de prova suficientes
para elevar a multa de ofício ao patamar qualificado, o que conflitaria com as decisões dos
paradigmas 104-19.806 e CSRF/04-00.762.
O Presidente de Câmara negou de forma parcial seguimento ao recurso especial
em 18/01/2016, submetendo tal exame à apreciação do Presidente da CSRF. O despacho de
reexame de admissibilidade (fls. 3963 a 3964) confirmou o seguimento parcial do Recurso
Especial, apenas para o tema “qualificação da multa de ofício”.
Reproduzo trecho do exame de admissibilidade, em que se verifica que o
seguimento quanto à matéria “qualificação da multa de ofício” ocorreu mediante análise
exclusiva do paradigma 104-19.806:
(...)
O acórdão paradigma [na verdade trata-se de trecho do acórdão recorrido] manteve
a qualificação da multa de ofício com a seguinte fundamentação (fl. 2476):
É possível inferir das provas que alicerçaram a ação fiscal que o contribuinte livre e
conscientemente direcionou seu agir para impedir ou retardar o conhecimento, por
parte das autoridades fazendárias, da ocorrência do fato gerador.
No presente caso, o fato de a contribuinte declarar receita bruta para apuração dos
tributos devidos de acordo com o Simples (R$146.460,00) em valor mais de quarenta e
oito vezes menor do que a verdadeira receita bruta auferida (R$7.081.514,96), já
descontado os valores apontados na diligência, comprovada pelo Livro Registro de
Saídas e especialmente pelas Notas Fiscais Fatura emitidas pela própria fiscalizada,
configura o dolo descrito nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502/1964, motivo para
aplicação da multa qualificada de 150%, conforme atual § 1o. do artigo 44 (antigo
inciso II) da Lei n° 9.430/1996. E impossível afirmar que esta diferença tão grande
entre o declarado e o auferido se trata de inocente hipótese de "declaração inexata" ou
de simples erro de fato. Observe-se que a multa qualificada (150%) somente foi
aplicada sobre a receita omitida. Sobre os valores decorrentes da insuficiência de
recolhimentos foi aplicado o percentual geral de 75% previsto no artigo 44, inciso I, da
Lei n° 9.430/1996, cuja utilização prescinde da caracterização de dolo.
O primeiro acórdão paradigma, acórdão no 104-19.806, traz a seguinte ementa:
SANÇÕES TRIBUTÁRIAS - MULTA QUALIFICADA — JUSTIFICATIVA PARA
APLICAÇÃO — EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE — Qualquer circunstância que
autorize a exasperação da multa de lançamento de oficio de 75%, prevista como regra
geral, deverá ser minuciosamente justificada e comprovada nos autos. Além disso, para
que a multa qualificada seja aplicada, exige-se que o contribuinte tenha procedido com
evidente intuito de fraude, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502,
Fl. 4132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9101-000.111 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002902/2007-93

de 1964. A não inclusão como rendimentos tributáveis, na Declaração de Imposto de
Renda, de valores depositados em contas correntes ou de investimentos pertencentes ao
contribuinte fiscalizado, sem comprovação da origem dos recursos utilizados nessas
operações, caracteriza falta simples de presunção de omissão de rendimentos, porém,
não caracteriza evidente intuito de fraude, nos termos do art. 992, inciso II, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 1.041, de 1994.
Transcreve-se trecho do respectivo voto condutor:
No caso concreto em análise, a multa qualificada baseou-se no fato de ter a autoridade
lançadora verificado à omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários.
Os autuantes fundamentam a aplicação da multa de 150% em virtude do "montante
enorme de depósitos sem origem comprovada" e que "não há negligência, imperícia ou
imprudência capaz de explicar a falta de documentos que legitimam a origem daqueles
recursos. Há sim, no mínimo, dolo eventual".
...
Nos casos de lançamentos tributários tendo por base depósitos bancários em nome e
movimentados pelo contribuinte fiscalizado, vislumbra-se um lamentável equívoco por
parte da Receita Federal. Nestes lançamentos, acumulam-se duas premissas: a
primeira que foi a de omissão de rendimentos; a segunda que a falta de declaração
destes supostos rendimentos estariam a evidenciar o evidente intuito de sonegar ou
fraudar imposto de renda. Quando a Receita Federal age deste modo, aplica, no meu
modo de entender, incorretamente a multa de oficio qualificada, pois, tais infrações não
possuem o essencial, qual seja, o evidente intuito de fraudar. A prova, neste aspecto,
deve ser material; evidente como diz a lei.
...
Com efeito, a qualificação da multa, nestes casos, importaria em equiparar uma
simples infração fiscal, de presunção legal de omissão de rendimentos em razão dos
créditos que transitaram em conta corrente em nome do contribuinte, facilmente
detectável pela fiscalização, às infrações mais graves, em que seu responsável surrupia
dados necessários ao conhecimento da fraude. A qualificação da multa, nestes casos,
importaria em equiparar uma prática claramente identificada, aos fatos delituosos mais
ofensivos à ordem legal, nos quais o agente sabe estar praticando o delito e o deseja, a
exemplo: da adulteração de comprovantes, da nota fiscal inidônea, da conta bancária
fictícia, da falsificação documental, do documento a título gracioso, da falsidade
ideológica, da nota fiscal calçada, das notas fiscais de empresas inexistentes (notas
frias) e das notas fiscais paralelas.
Verifica-se que a decisão do acórdão paradigma não considera como prova suficiente do
dolo a constatação de que o valor omitido ao Fisco atinge vultosa quantia, ao contrário
do acórdão recorrido, que aponta esse fato como fundamento de decidir pela
manutenção da qualificação da multa de ofício. Desta feita, fica configurada a
divergência na interpretação do dispositivo legal que prevê a qualificação da multa de
ofício, não sendo necessária a análise do segundo paradigma.
Conclusão
Por todo o exposto, opino no sentido de DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial, reconhecendo-se apenas a divergência existente em relação à qualificação da
multa de ofício.
Em consequência, deve ser negado seguimento à questão relativa à exclusão do
Simples, em razão de não ter atendido aos pressupostos de admissibilidade, nos termos
do artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015.
Em 26/02/2016 o sujeito passivo apresentou manifestação denominada de
“embargos de declaração cumulado com pedido de revisão de ofício” (fls. 4010 a 4016).
Também, em 10/05/2016, apresentou manifestação denominada “agravo de instrumento”.
Fl. 4133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9101-000.111 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002902/2007-93

Sobre tais pedidos, o Parecer da DERAT de fls. 4043-4044 assim observou:
Considerando que a decisão do Presidente da CSRF é definitiva, nos termos do disposto
no § 6o do art. 71 da Portaria MF No 343, de 2015, não mais cabendo recurso na esfera
administrativa, indefiro os 'embargos de declaração cumulado com pedido de revisão de
ofício' e 'agravo de instrumento' , e determino o seguimento da cobrança em relação aos
débitos que foram mantidos de forma definitiva pelo Carf e demais providências de
ciência deste despacho ao contribuinte.
O presente processo seguirá ao Carf para que seja julgada a questão “qualificação da
multa de ofício”, enquanto os débitos mantidos serão apartados para um novo processo
para seguimento da cobrança.
Em seguida, o Presidente da CSRF, por meio do Despacho de Requerimento de
fls. 4.112-4.121, concluiu por negar conhecimento aos embargos e ao agravo e por indeferir os
pedidos de retificação dos despachos de exame e de reexame de admissibilidade, por não restar
demonstrado lapso manifesto ou inexatidão material a ser saneado.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, questionando exclusivamente o
mérito do recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 3a Câmara da 1a
Seção do CARF, conforme confirmado pelo Presidente da CSRF, para conhecimento do Recurso
Especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999.
Nesse ponto, observo que, não obstante o acórdão recorrido ter tratado de
tributação por omissão direta e o paradigma de presunção de omissão de receitas por depósitos
bancários, o racional do paradigma não está calcado na hipótese de presunção, mas
essencialmente na ausência de prova de dolo. Ambos trataram de multa que foi qualificada em
virtude do volume da omissão e decidiram de forma oposta.
Assim, conheço do recurso especial, nos termos do exame de admissibilidade,
considerando assim prescindível a análise do segundo paradigma.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial, nos termos
do despacho de admissibilidade.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 4134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 9101-000.111 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002902/2007-93

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A I. Relatora restou vencida em sua proposta de conhecer do recurso especial da
Contribuinte em face do paradigma no 104-19.806, único analisado no exame de admissibilidade.
A maioria do Colegiado entendeu que referido paradigma não caracterizaria o dissídio
jurisprudencial suscitado, razão pela qual necessária seria a complementação do exame de
admissibilidade em relação ao segundo paradigma (Acórdão no 04-00.762).
Isto porque a qualificação da penalidade foi mantida no acórdão recorrido em face
da conduta de a Contribuinte ter declarado receita bruta mais de quarenta e oito vezes menor que
a receita bruta escriturada em Livros Registro de Saídas e Notas Fiscais Fatura emitidas,
enquanto o paradigma no 104-19.806 trata de não inclusão, como rendimentos tributáveis, na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, de valores depositados em contas correntes ou
de investimentos pertencentes ao sujeito passivo fiscalizado, sem comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações. E a circunstância específica de a exigência decorrer de uma
presunção de omissão de receitas está referida no voto condutor do paradigma para redução da
penalidade ali aplicada. Veja-se:
A conta bancária em nome do contribuinte, omitida na declaração de rendimentos, ou a
falta de inclusão na Declaração de Bens e Direitos de bens adquiridos, por si só não tem
o condão de caracterizar presunção de omissão de rendimentos. O que pode caracterizar
omissão de rendimentos são os depósitos bancários ou investimentos cuja origem dos
recursos não seja suficientemente comprovada, através da apresentação de
documentação hábil e idônea de que se trata de rendimentos não tributáveis, isentos, já
tributados, doações ou que tenham origem em empréstimos.
Ainda que referido paradigma trace, mais à frente, equiparação entre esta situação
e a falta de declaração, pela pessoa jurídica, de receitas auferidas, fato é que a decisão é do
Colegiado e ela é proferida em razão do contexto fático analisado e do conjunto de fundamentos
expressos no voto condutor do paradigma. Assim, não é possível cogitar se o Colegiado que
proferiu o paradigma também afastaria a qualificação da penalidade ao analisar as circunstâncias
diferenciadas presentes nestes autos.
Assim, se não é possível conhecer do recurso especial da Contribuinte com base
no primeiro e único paradigma analisado, necessário se faz sobrestar a decisão de conhecimento
e determinar o retorno dos autos à Presidência da Câmara competente para complementação do
exame de admissibilidade.
Estas as razões, portanto, para CONVERTER o julgamento em diligência para
retorno dos autos à Presidência da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.
Fl. 4135
DF CARF MF
Documento nato-digital